Tribunal: STF
Processo: ARE 1577160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. EDITAL RETIFICADOR. DISTÂNCIA MÍNIMA DE CORRIDA. CANDIDATAS MULHERES. AUMENTO PARA 2.200 METROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Em concurso público para ingresso na Corporação da PMDF, houve retificação do edital publicado em 2023 diminuindo a distância mínima do teste de corrida para candidatos homens (de 2.600 metros para 2.400 metros) e aumentando a distância para candidatas mulheres (de 2.100 metros para 2.200 metros).



    2. Segundo entendimento vinculante do STF (RE nº 632.853), a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo de correção das provas de concurso público somente é admitida em caso de flagrante ilegalidade (Tema 485).



    3. A análise da alteração editalícia da distância mínima da prova de corrida não pode ser limitada ao mero dado numérico de diminuição da distância para o teste dos candidatos homens e do aumento para o teste das candidatas mulheres, devendo ser examinado, também, se as distâncias mínimas exigidas respeitaram a diferença entre os gêneros; se existiu motivação hábil à retificação editalícia; se tal motivação tem respaldo científico; se a alteração das distâncias impactou negativamente o quantitativo de mulheres aprovadas; se houve ilegalidade patente por parte da Administração Pública a exigir correção pelo Poder Judiciário.



    4. Conquanto a retificação editalícia tenha diminuído a distância mínima exigida dos candidatos homens e aumentado a distância do teste de corrida para as candidatas mulheres, houve manutenção de performance mínima para as mulheres inferior à exigida dos candidatos homens, restando observada a isonomia substancial, sem que se vislumbre discriminação de gênero.



    5. Conforme estudos técnicos realizados pela PMDF, se as exigências da prova de corrida do edital original estão acima da categoria considerada “razoável” para os candidatos homens e abaixo da categoria “razoável” para as candidatas mulheres, cabível a devida correção pelo edital retificador.



    6. As distâncias mínimas previstas no edital retificado foram as mesmas exigidas no edital do concurso anterior, publicado em 2018, tendo havido tão somente uma adaptação do edital de 2023 para se adequar aos índices exigidos desde o certame anterior.



    7. Verificando-se que a grande maioria das candidatas logrou percorrer a distância mínima de 2.200 metros prevista no edital retificado, conclui-se que o aumento da distância em 100 metros não desbordou da razoabilidade, sobrelevando notar que, entre a retificação do edital e a prova de corrida, transcorreram 11 meses.



    8. Não se constatando ilegalidade e nem razão plausível para que o Poder Judiciário interfira no mérito do ato administrativo de retificação dos termos do edital do concurso público da PMDF, no tocante à distância mínima da prova de corrida do teste de aptidão física, deve ser julgado improcedente o pedido de aprovação formulado por candidata que não atingiu a distância de 2.200 metros.



    9. Apelação conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente